Tribunal: TJDFT
Processo: 0709949-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se o autor não responde ao comando judicial de emenda à petição inicial, no sentido de apontar o valor da causa, recolher custas judiciais e indicar o período sobre o qual recairá a prestação de contas, deixando o prazo para tanto transcorrer in albis, em observância aos arts. 321 e 330, IV, ambos do CPC, revela-se acertada a r. sentença que extingue o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, 330, IV e 485, I, todos do CPC.
2. Recurso conhecido e desprovido.